Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE CORRETAGEM. ART. 725 DO CC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA COM EXCLUSIVIDADE. ART. 726 DO CC. COMISSÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente quando concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento, conforme art. 725 do Código Civil.
3. A existência de cláusula escrita de exclusividade determina o pagamento da comissão ao corretor contratado e independentemente da sua intermediação pelo corretor.
4. Assim, uma vez convencionada a exclusividade, somente se comprovada a inércia ou ociosidade do corretor, se poderia suprimir o direito à comissão oriunda da venda do imóvel diretamente pelo proprietário ou por meio de outro corretor.
5. Não tendo os réus se desincumbido do encargo de demonstrar a incúria ou o desinteresse do autor que, em tese, poderiam empecer o direito à comissão, ressai induvidoso o direito à percepção da remuneração ajustada com o timbre da exclusividade.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.